Tribunal: TJDFT
Processo: 0723687-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREÇÃO IMPRUDENTE DE MOTOCICLETA A MAIS DE 210KM/H. CONFIGURAÇÃO DE PILOTAGEM ESPECÍFICA PARA AUTÓDROMOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A relação jurídica sob apreciação submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se qualificam como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° do mencionado Diploma Legal.

2. Não há que se falar em responsabilidade civil do fornecedor, quando resta comprovado que o acidente que deu causa aos danos a que o autor busca reparação foi causado por culpa exclusiva do consumidor.

3. Ao conduzir motocicleta a mais de 210km/h, em via pública cuja velocidade máxima permitida é de 110km/h, o consumidor se coloca deliberadamente em situação de perigo, assumindo todos os riscos do acidente, não havendo que se falar em responsabilidade do fornecedor por eventual falha - não comprovada - no sistema de troca de marchas do veículo.

4. A condução de motocicleta em configuração de pilotagem recomendada pelo fabricante para uso exclusivo em autódromos (“RACE PRO”) denota mal uso do veículo pelo consumidor e consequente irresponsabilidade civil do fornecedor por eventuais acidentes.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.